Tribunal: TJDFT
Processo: 0746604-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA POR PLATAFORMA DIGITAL. “GOLPE DA OLX”. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, para reformar a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e declarou a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e ainda condenou o autor ao pagamento de custas, em razão da litigância de má-fé, além de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
2. Segundo exposto na inicial, o filho do autor, Sr. Rogério, estava navegando pelo site de vendas da “OLX”, procurando uma motocicleta para seu pai, quando se deparou com o anúncio de uma moto de propriedade do recorrido, Sr. Rodrigo. Afirma que entrou em contato telefônico e compareceu em sua residência para vistoria do bem. Alega que o Sr. Rodrigo teria informado que o pagamento deveria ser feito a terceira pessoa. Então, realizou diversos depósitos no valor total de R$ 22.650,00. Todavia, ao chegar ao cartório, o Sr. Rodrigo se recusou a entregar o DUT, sob alegação de que não havia recebido a transferência com o valor. Assim, ao perceber que caiu em um golpe compareceu à agência do Banco do Brasil para bloqueio do valor; todavia, não obteve êxito.
3. Nas razões recursais, a parte recorrente narra que revende veículos, e seu filho, Sr. Rogério, é seu procurador. Afirma que é o verdadeiro titular do direito, esteve presente em todo o processo de pagamento e transferência, e ainda suportou todos os danos. Acrescenta que foi ajuizada a ação no 0711811-49.2021.8.07.0020, tendo como representante, o Sr. Rogério, mas tal ação não foi admitida, por não ser cabível a representação no âmbito dos Juizados Especiais. Conclui que a sentença incorre em erro ao acolher a preliminar de ilegitimidade. Sustenta que não há evidência de que agiu com má-fé. Assim, requer a reforma da sentença para declarar a legitimidade do Sr. Acelino e não aplicação da litigância de má-fé. Ainda, requer a aplicação da Teoria da Causa Madura a fim de julgar imediatamente o mérito da presente ação. Alternativamente, requer que seja o percentual minorado para 1% da aplicação da litigância de má-fé, uma vez que o autor suportou sozinho o prejuízo do golpe. Por fim, pugna para que o requerido, Sr. Rodrigo seja condenado à litigância de má-fé, uma vez que sua alegação, não comprovada, resultou em prejuízo para o autor.
4. Recurso cabível e tempestivo. Custas e preparo recolhido (ID. 33611596/ 33611597). Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil sob ID. 33611603.
5. Quanto à pretensão recursal, entendo que assiste razão, em parte, ao recorrente. Isso porque pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte para figurar na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. Evidente, portanto, o direito do autor de pleitear o ressarcimento pelos prejuízos suportados. Ademais disso, também deve ser afastada a conclusão de que o autor tenha incorrido em litigância de má-fé, razão pela qual deve ser rejeitada a aplicação da multa prevista na legislação processual civil.
6. Noutro giro, inaplicável a Teoria da Causa Madura ao caso, uma vez que o processo não se encontra apto para julgamento. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), não se mostra aplicável, especialmente porque há necessidade de esclarecimentos quanto aos contornos fáticos da demanda. No caso, não restou demonstrado que a parte requerida tinha ciência do golpe ou agiu em conluio com eventual fraudador, terceiro estranho à lide; assim como não restou demonstrado que o recorrente agiu com o dever de cautela necessário à concretização de negócio jurídico em ambiente virtual.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa e determinar o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, Lei no 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95